Tribunal: TJMT
Processo: 1011123-40.2021.8.11.0040
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011123-40.2021.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ERICA REIS - CPF: 459.185.971-15 (APELANTE), VANUZA SAGAIS - CPF: 799.799.631-15 (ADVOGADO), ANTONIO DEALMO REIS - CPF: 224.891.269-20 (APELADO), AYESKA BIFON - CPF: 047.357.041-67 (ADVOGADO), LARISSA INA GRAMKOW MESQUITA - CPF: 881.355.861-91 (ADVOGADO), VITOR HUGO BIFON - CPF: 047.357.051-39 (ADVOGADO), ANTONIO DEALMO REIS - CPF: 224.891.269-20 (APELANTE), AYESKA BIFON - CPF: 047.357.041-67 (ADVOGADO), LARISSA INA GRAMKOW MESQUITA - CPF: 881.355.861-91 (ADVOGADO), VITOR HUGO BIFON - CPF: 047.357.051-39 (ADVOGADO), ERICA REIS - CPF: 459.185.971-15 (APELADO), VANUZA SAGAIS - CPF: 799.799.631-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DISSOLUÇÃO CONJUGAL. EXTINÇÃO DE EMPRESAS. PRESTAÇÃO DE CONTAS. AUSÊNCIA DE PROVA DO DIREITO ALEGADO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou improcedentes, por ausência de prova do direito alegado, tanto a ação de obrigação de fazer quanto a reconvenção, condenando as partes ao pagamento pro rata das custas e honorários. O autor buscava compelir a ex-cônjuge a assinar documentos para extinção de empresas inativas, com base em acordo de partilha. A reconvinte, por sua vez, pleiteava prestação de contas sob o argumento de que o reconvindo exerceu a administração das empresas do casal.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ex-cônjuge tem obrigação de assinar documentos para extinção formal das empresas inativas, com base em acordo de partilha; (ii) estabelecer se o ex-cônjuge administrador deve prestar contas relativas à gestão das empresas do casal.

III. Razões de decidir

A cláusula do acordo de partilha não estabelece obrigação expressa da ex-cônjuge quanto à assinatura de documentos para encerramento das empresas, inviabilizando o acolhimento do pedido de obrigação de fazer.

A interpretação dos contratos deve observar os princípios da boa-fé, da literalidade e da função social, não se podendo presumir obrigações não expressamente pactuadas (CC, art. 113, §1o).

A ausência de cláusula específica no acordo de partilha e a inexistência de prova formal de que o autor exercia a administração exclusiva das empresas impedem o reconhecimento do dever de prestação de contas.

A mera alegação de administração de fato, sem comprovação documental ou previsão contratual, não configura vínculo jurídico hábil a ensejar obrigação de prestar contas, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Inexistindo provas suficientes de qualquer das obrigações alegadas pelas partes, a sentença que julgou improcedentes ambos os pedidos deve ser mantida.

IV. Dispositivo e tese

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento: “A ausência de cláusula expressa em acordo de partilha impede o reconhecimento de obrigação de assinar documentos para extinção de empresas. O dever de prestar contas depende de prova formal da condição de administrador ou de estipulação contratual específica. Alegações desacompanhadas de prova não autorizam a imposição judicial de obrigações nem a procedência de reconvenção fundada em presunções.”

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 113, §1o, e 1.020; CPC, arts. 373, I, 487, I, 1.010, III, e 1.013, §3o.

Jurisprudência relevante citada: TJMG, RAC n. 5005580-38.2022.8.13.0479, 18a Câm. Cív., Rel. Des. Habib Felippe Jabour, j. 02.04.2024; TJMT, RAC n. 3.574/2018, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 09.05.2018.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação interpostos por Antônio Dealmo Reis e Erica Reis, em face da r. sentença proferida pela MMa Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso, que nos autos da ação de obrigação de fazer movida por Antônio Dealmo Reis contra Erica Reis,
julgou improcedente a ação principal e também a reconvenção, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, ambas por falta de provas do direito alegado, condenando as partes ao pagamento
pro rata
das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada, observado o quanto disposto no art. 98, §3o, do mesmo
codex
.

Inconformado, Antônio Dealmo Reis sustenta que a r. sentença desconsiderou o objeto essencial da ação e incorreu em julgamento
citra petita
, não analisando adequadamente o pedido de compelir a ré a realizar os atos necessários à efetiva extinção das empresas que estão inativas. Argumenta que a ré anuiu formalmente em instrumento de dissolução conjugal, em assinar todos os documentos necessários para regularizar bens e empresas do casal, e que sua resistência injustificada frustrou tal objetivo, impondo a necessidade de tutela judicial. Assevera que a ausência de assinatura da ré constitui obstáculo à efetivação do encerramento das empresas, o que gera repercussões fiscais e administrativas, tornando a manutenção da personalidade jurídica das empresas um ônus injustificável. Invoca, ainda, a teoria da causa madura, prevista no artigo 1.013, §3o, do CPC, pugnando pelo julgamento de mérito, diante da existência de elementos suficientes nos autos. Requer a reforma da r. sentença em parte, para que a ação seja julgada procedente, com a inversão do ônus sucumbencial.

Já Erica Reis recorre alegando que a magistrada incorreu em equívoco de julgamento, pois, conforme se extrai da própria petição inicial do autor, este confessou o exercício da administração das sociedades empresárias objeto da lide, ao afirmar que “exerceria a administração das citadas empresas”. Alega ainda, que o próprio autor reconheceu o seu papel de administrador das empresas, razão pela qual se subsume à regra disposta no art. 1.020, do Código Civil, que impõe ao sócio administrador o dever de prestar contas justificadas da administração e apresentar, anualmente, inventário, balanço patrimonial e demonstrativo de resultados econômicos. Segue sustentando que o autor, enquanto administrador, omitiu-se na prestação de contas sobre os lucros e faturamentos das empresas, o que motivou o ajuizamento da reconvenção com o pedido de prestação de contas ou, alternativamente, de arbitramento judicial do valor que entende ser devido a título de sua quota-parte, fixando-se o montante mínimo sugerido de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), tendo em vista tratar-se de empresas de grande porte. Requer a reforma parcial da r. sentença, para seja dada procedência ao pleito reconvencional, a fim de que o reconvindo apresente as contas das empresas.

Antônio Dealmo Reis apresentou contrarrazões (id. 275609385), arguindo, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso interposto por Erica Reis por ausência de dialeticidade e, no mérito, pugna pelo seu desprovimento.

Erica Reis também apresentou contrarrazões (id. 275609389), pugnando pelo desprovimento do apelo aviado por Antônio Dealmo Reis.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 09 de abril de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Nas contrarrazões, Antônio Dealmo Reis pleiteia preliminarmente pelo não conhecimento do recurso aviado por Erica Reis, por ausência de dialeticidade, nos termos do art. 1010, inc. III, do CPC.

Sem razão
. Basta uma simples leitura das razões recursais para constatar que a apelante Erica Reis dirigiu o seu inconformismo contra a r. sentença, sendo de clareza solar que a matéria ventilada na peça recursal guarda relação com a fundamentação do decisum.

Logo,
rejeito a preliminar
.

Cinge-se dos autos que Antônio Dealmo Reis ajuizou ação de obrigação de fazer em desfavor de Erica Reis, aduzindo que as partes celebraram acordo de partilha amigável celebrado em 12.07.2007, que incluiu bens e obrigações relativos a empresas e imóveis, contudo, a ré descumpriu o pacto firmado, pois se recusou a assinar documentos necessários para o encerramento das empresas “Fábrica de Postes Arco Íris Ltda.” e “Eletro Instaladora Arco Íris Ltda.”, motivando o manejo da demanda.

Devidamente citada, a ré apresentou contestação c/c reconvenção (id. 275609357), argumentando que o instrumento de partilha não contém disposição expressa que a obrigue a assinar documentos para o encerramento das empresas, bem como o reconvindo ficou de prestar contas mensais sobre seu faturamento nas referidas empresas, porém, nunca o fez, de modo que requer a prestação de contas, por meio de documentos contábeis, das empresas a contar de 12.07.2007.

Após o devido processo legal, a douta magistrada
a quo
, sob o fundamento de que
“não há qualquer disposição expressa que imponha à ré a obrigação de assinar documentos relacionados ao encerramento das empresas”
, aliado ao fato de que
“o instrumento de partilha amigável não contém qualquer estipulação constando que o reconvindo assumiria a administração das empresas e deveria prestar contas”
, julgou improcedente a ação principal e também a reconvenção, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, condenando as partes ao pagamento
pro rata
das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada, observado o quanto disposto no art. 98, §3o, do mesmo
codex
(id. 275609371).

Irresignado, Antônio Dealmo Reis sustenta que a r. sentença desconsiderou o objeto essencial da ação e incorreu em julgamento
citra petita
, não analisando adequadamente o pedido de compelir a ré a realizar os atos necessários à efetiva extinção das empresas que estão inativas.

Argumenta que a ré anuiu formalmente em instrumento de dissolução conjugal, em assinar todos os documentos necessários para regularizar bens e empresas do casal, e que sua resistência injustificada frustrou tal objetivo, impondo a necessidade de tutela judicial.

Assevera que a ausência de assinatura da ré constitui obstáculo à efetivação do encerramento das empresas, o que gera repercussões fiscais e administrativas, tornando a manutenção da personalidade jurídica das empresas um ônus injustificável. Invoca, ainda, a teoria da causa madura, prevista no artigo 1.013, §3o, do CPC, pugnando pelo julgamento de mérito, diante da existência de elementos suficientes nos autos. Requer a reforma da r. sentença em parte, para que a ação seja julgada procedente, com a inversão do ônus sucumbencial.

Já Erica Reis recorre alegando que a magistrada incorreu em equívoco de julgamento, pois, conforme se extrai da própria petição inicial do autor, este confessou o exercício da administração das sociedades empresárias objeto da lide, ao afirmar que “exerceria a administração das citadas empresas”.

Alega ainda, que o próprio autor reconheceu o seu papel de administrador das empresas, razão pela qual se subsume à regra disposta no art. 1.020, do Código Civil, que impõe ao sócio administrador o dever de prestar contas justificadas da administração e apresentar, anualmente, inventário, balanço patrimonial e demonstrativo de resultados econômicos.

Segue sustentando que o autor, enquanto administrador, omitiu-se na prestação de contas sobre os lucros e faturamentos das empresas, o que motivou o ajuizamento da reconvenção com o pedido de prestação de contas ou, alternativamente, de arbitramento judicial do valor que entende ser devido a título de sua quota-parte, fixando-se o montante mínimo sugerido de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), tendo em vista tratar-se de empresas de grande porte. Requer a reforma parcial da r. sentença, para seja dada procedência ao pleito reconvencional, a fim de que o reconvindo apresente as contas das empresas.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

In casu
, o apelante Antônio Dealmo Reis ajuizou ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela provisória de urgência, objetivando compelir sua ex-esposa, Érica Reis, a assinar os documentos necessários à extinção formal das sociedades empresárias “Fábrica de Postes Arco Íris Ltda.” e “Elétrica Arco Íris Ltda.”, sob o argumento de que tal obrigação decorre do acordo de partilha amigável celebrado entre ambos em 12.07.2007, no curso do processo de dissolução da sociedade conjugal.

Entretanto, o referido instrumento de partilha não estabelece cláusula expressa impondo à ex-cônjuge a obrigação de realizar atos formais relativos ao encerramento das empresas, razão pela qual não há que se falar em julgamento
citra petita
na espécie.

Na verdade, a interpretação contratual, como é cediço, deve observar os princípios da literalidade, da boa-fé e da função social do contrato, nos termos do art. 113, §1o, do Código Civil, sem olvidar a regra elementar da autonomia da vontade e da interpretação restritiva das obrigações assumidas, confira:

“Art. 113. Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração.

§1o A interpretação do negócio jurídico deve lhe atribuir o sentido que: (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)

I - for confirmado pelo comportamento das partes posterior à celebração do negócio; (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)

II - corresponder aos usos, costumes e práticas do mercado relativas ao tipo de negócio; (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)

III - corresponder à boa-fé; (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)

IV - for mais benéfico à parte que não redigiu o dispositivo, se identificável; e (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)

V - corresponder a qual seria a razoável negociação das partes sobre a questão discutida, inferida das demais disposições do negócio e da racionalidade econômica das partes, consideradas as informações disponíveis no momento de sua celebração. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)”

À vista disso, com base na aludida norma legal, conforme se extrai do texto da Cláusula Quinta, do acordo firmado entre os litigantes (id. 275608876), a obrigação atribuída a cada cônjuge refere-se especificamente ao comparecimento junto à empresa Colonizadora Feliz Ltda. para possibilitar a outorga de escritura pública de imóveis vinculados à partilha, os quais, embora estejam sob titularidade da pessoa jurídica, têm como objeto a transferência dominial entre os ex-cônjuges.

Desse modo, ao contrário do que alega o autor, não há, em nenhum trecho do pacto, previsão de que as partes estariam obrigadas à formal extinção das sociedades empresárias, tampouco disposição que defina obrigações de gestão, arquivamento ou dissolução societária.

Destarte, a tese recursal do autor esbarra na ausência de fundamento legal e contratual específico, uma vez que o ordenamento jurídico não admite a criação de obrigações por presunção ou analogia quando se trata de contrato escrito e pactuado entre partes capazes.

Com efeito, não cabe ao Poder Judiciário estender os limites do que foi voluntariamente avençado, notadamente diante da natureza negocial do pacto de partilha, que possui eficácia jurídica própria e delimitada.

Ora, ainda que o autor alegue que as empresas estão inativas e que sua manutenção gera entraves de ordem fiscal e administrativa, tal argumento não possui força suficiente para alterar o regime obrigacional livremente ajustado pelas partes.

Assim, a pretensão de compelir a ex-cônjuge a assinar atos de dissolução societária carece de lastro contratual ou legal, de modo que o poder jurisdicional não pode ser utilizado como instrumento de suplência da autonomia privada em hipóteses em que não se configuram obrigações claras e previamente estabelecidas.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE ALIENAÇÃO JUDICIAL DE COISA COMUM.
PRELIMINAR. JULGAMENTO ULTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. EXTINÇÃO DO USUFRUTO. REFLEXO DO PEDIDO INICIAL. PRAZO DE CINCO ANOS TRANSCORRIDO. PRORROGAÇÃO. AUSÊNCIA. PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. EXTINÇÃO DO CONDOMÍNIO E ALIENAÇÃO DO IMÓVEL. POSSIBILIDADE. ARTS. 1.320, § 1o, E 1.410, I, DO CÓDIGO CIVIL.
INTERPRETAÇÃO DO ACORDO. REAL INTENÇÃO DOS CONTRATANTES.
ARTS. 112 E 113 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO NÃO PROVIDO.

[...]

Nas declarações de vontade se atenderá mais à intenção nelas consubstanciada do que ao sentido literal da linguagem.

Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração (arts. 112 e 113 do Código Civil).
[...]”
(TJMG, RAC n. 5005580-38.2022.8.13.0479, 18a Câm. Cív., Rel. Des. Habib Felippe Jabour, j. 02.04.2024 – negritei).

Por outro lado, a recorrente Érica Reis insurge-se contra a improcedência da reconvenção por ela formulada nos autos originários, na qual postulava que Antônio Dealmo Reis, por supostamente exercer a administração das sociedades empresárias comuns, deveria ser compelido a prestar contas do período em que teria conduzido a gestão das referidas sociedades.

Em que pese às alegações da reconvinte, o certo é que para que se reconheça judicialmente a existência de um dever de prestação de contas, é imprescindível que tal obrigação derive de uma relação jurídica bem delineada, seja por imposição legal, seja por estipulação contratual expressa.

Todavia, no presente caso, não há no instrumento de partilha (id. 275608876) qualquer cláusula que reconheça ou imponha ao reconvindo a responsabilidade formal pela administração das empresas.

Dessa forma, ainda que se alegue que ele tenha exercido, de fato, a gestão das sociedades após o término da relação conjugal, não se produziu prova cabal dessa condição nem tampouco de eventual exclusividade ou monopólio na condução das atividades empresariais.

Acresça-se que a alegação de que a parte confessou administrar as empresas, por meio de referência isolada em petição inicial, não tem o condão de gerar, por si só, a obrigação jurídica de prestar contas, máxime porque a simples administração fática não configura vínculo de mandato ou de representação societária, nem tampouco substitui as exigências legais para a imputação dessa responsabilidade (v.g. contrato social, deliberação dos sócios, nomeação por instrumento público etc.).

Não obstante, o art. 1.020, do Código Civil, invocado pela reconvinte, dispõe que:
“Os administradores são obrigados a prestar aos sócios contas justificadas de sua administração, e apresentar-lhes o inventário anualmente, bem como o balanço patrimonial e o de resultado econômico.”

Entretanto, para que se incida tal dispositivo, exige-se, logicamente, que o suposto administrador ostente tal condição em virtude de previsão contratual ou nomeação formal, o que não se verifica no caso em voga.

Com o devido respeito, a mera imputação da função, sem prova, esbarra no disposto no art. 373, inc. I, do CPC, segundo o qual incumbe à parte autora o ônus de provar o fato constitutivo do seu direito, motivo pelo qual a ausência de qualquer evidência documental nesse sentido inviabiliza a procedência da reconvenção.

Além disso, não se comprovou prejuízo efetivo à reconvinte, ou seja, não restou evidenciado qualquer ato de ocultação, desvio patrimonial ou retenção de valores por parte do reconvindo, circunstância que reforça a inexistência de dever legal ou contratual de prestação de contas.

Nessa trilha, andou bem a d. magistrada ao asseverar,
verbis
:

“Desta feita, a presente controvérsia centra-se na alegação do autor de que a requerida descumpriu o instrumento de partilha amigável (Id. 70271807), recusando-se a assinar documentos para o encerramento das sociedades empresárias pertencentes ao casal.

Analisando o referido instrumento, verifica-se que não há qualquer disposição expressa que imponha à ré a obrigação de assinar documentos relacionados ao encerramento das empresas. As cláusulas do acordo tratam da partilha de bens e obrigações gerais, mas não especificam qualquer responsabilidade exclusiva da requerida nesse sentido.

A ausência de cláusula expressa inviabiliza a pretensão do autor, uma vez que, para exigir o cumprimento de obrigação contratual, é indispensável que esta esteja prevista de forma clara no instrumento pactuado. O artigo 113 do Código Civil estabelece que os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração, mas não permite inferir obrigações não estipuladas entre as partes
.

Dessa forma, conclui-se que o autor não logrou êxito em demonstrar a existência de obrigação contratual da requerida para os fins pretendidos. Assim, o pedido de obrigação de fazer, bem como a imposição de penalidades contratuais, não encontra amparo legal ou probatório.

No que tange à reconvenção, a reconvinte sustenta que o reconvindo, na qualidade de administrador das empresas, teria deixado de prestar contas acerca dos lucros e faturamentos, requerendo a apresentação das contas retroativas ou o arbitramento de valores devidos em sua quota-parte.

Todavia, o instrumento de partilha amigável não contém qualquer estipulação constando que o reconvindo assumiria a administração das empresas e deveria prestar contas. Ainda que tal função tenha sido exercida por ele, a reconvinte não apresentou qualquer prova concreta de que tenha havido pactuação acerca da obrigação de prestação de contas ou de que ele tenha omitido informações que legitimamente seriam de seu direito
.

Nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, cabe à parte que alega o fato constitutivo do direito o ônus de sua comprovação.

Apenas a alegação de que o reconvindo exerceu a administração das empresas não é suficiente para imputar-lhe a obrigação de prestação de contas, principalmente na ausência de disposição contratual ou estatutária que preveja tal dever. Assim, não restou demonstrado o descumprimento de qualquer obrigação por parte do reconvindo, tampouco a existência de prejuízo à reconvinte que ensejasse a indenização e o pedido pretendido
.”
(id. 275609371 – negritei e grifei).

Assim,
reafirmo que o art. 373, inc. I, do CPC, preceitua que o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito, o que não ocorreu no caso em tela, seja na ação principal ou no pleito reconvencional.

De tal arte, repiso que o ônus da prova é regra fundamental em nosso Estado Democrático de Direito que certamente atraiu para ambas as partes o encargo de provar suas alegações, ônus este do qual não se libertaram, restando em meras alegações.

Nesse sentido, é o entendimento dessa Câmara,
verbis
:

Outro não é o entendimento dessa Câmara,
verbis
:

“AÇÃO DE COBRANÇA – PAGAMENTO PARCIAL DA DÍVIDA – CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS – VALORAÇÃO DAS PROVAS – LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – APLICAÇÃO DO ART. 940, DO C. CIVIL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE MÁ-FÉ DO CREDOR –SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

O art. 373, inc. I e II, do CPC, dispõe que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Nos termos do art. 371, do CPC, o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento
. [...]”
(RAC n. 3.574/2018, minha relatoria, j. 09.05.2018 – negritei).

Dessa forma, embora ambos os recorrentes insistam na alegação de que a d. magistrada não se ateve ao conjunto probatório produzido nos autos, destaco que nos termos do art. 371, do CPC,
“
O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”.

Nesse sentido, o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves esclarece:

“Atualmente o sistema de valoração adotado pelo sistema processual brasileiro é o da persuasão racional, também conhecido como o principio do livre conhecimento motivado, no qual
o juiz é livre para formar seu convencimento
, dando às provas produzidas o peso que entender cabível em cada processo,
não havendo uma hierarquia entre os meios de prova
. Isso, claramente, não significa que o juiz possa decidir fora dos fatos alegados no processo, mas sim que dará aos fatos alegados a devida consideração diante das provas produzidas.

Em tese, portanto, não há uma hierarquia preestabelecida da carga probatória dos meios de prova.
Diante dessa regra, não seria possível afirmar que um meio de prova é mais importante do que outro, ou que seja insuficiente para demonstrar a ocorrência de determinado fato.
É possível, por exemplo, que num determinado processo a prova testemunhal desbancasse a prova pericial, ou até mesmo a confissão.
E é também em razão do sistema admitido que as conclusões do laudo pericial não vinculam obrigatoriamente o juiz
.”
(Manual de Direito Processual Civil, 6a Ed. Rev. Atual. e Amp. – Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2014, págs. 488/489 – negritei).

Já à luz do novo diploma processual civil, o mesmo doutrinador pontua:

“
Entendo que o Novo Código de Processo Civil manteve o sistema de valoração do livre convencimento motivado, anteriormente previsto no art. 131 do CPC/73 e atualmente consagrado no art. 371 do Novo CPC, não me impressionando com a supressão do ordenamento processual a todas as referências ao termo livre convencimento e a outras expressões em sentido parelho
.

Há certa confusão nesse entendimento porque o sistema de livre convencimento motivado tradicionalmente é vinculado à parte fática da decisão, de forma que as novas exigências de fundamentação quanto à parte jurídica não tem aptidão para alterar o sistema de valoração de provas adotado por nosso sistema processual.

(...)

E nesses termos, o Novo Código de Processo Civil não traz qualquer novidade, porque continua o juiz livre – no sentido de não estar condicionado à valoração abstrata feita por lei – a dar a carga de convencimento a cada meio de prova no caso concreto
.”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, Salvador: Ed. JuspPodivm, 2016, p. 650
– negritei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço dos recursos e lhes
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 09 de abril de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025